Tribunal: STF
Processo: ARE 1387807
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 47), interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Evento n. 39), que inadmitiu o recurso.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão pela generalidade da fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil.



    Alega, ainda, que a questão debatida nos autos se refere ao tema n. 395 da repercussão geral, tendo em vista que se discute o termo final do pagamento (cessação) dos valores atrasados relativos à incorporação dos quintos, situação que não haveria sido devidamente analisada no âmbito da decisão agravada.



    Ressalta que “a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF.”



    Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida. 



    No recurso extraordinário (Evento n. 20), sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os artigos 5º, LV, e 100 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 14), mantido no julgamento dos embargos de declaração, restou assim ementado:



    EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 632 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. - Instaurada a execução individual (por quantia certa) de sentença proferida em ação coletiva, em que citada a Fazenda Pública - execução por quantia certa, desnecessária a citação do Ente Público para o cumprimento da obrigação de fazer requerido na mesma peça processual, sendo suficiente sua intimação para, por simples petição, impugnar o pedido, o que não implica ofensa ao princípio da ampla defesa.



    A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ademais, analisados os autos, verifica-se que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao artigo 100 da Carta Magna não foi debatida na decisão de origem, carecendo do necessário prequestionamento, pois os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento.



    Incidem, pois, aqui, os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF.



    Ademais, para se permitir o adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem, quando do exame da apelação:



    “Conforme se depreende da consulta ao processo nº 2009.71.00.004379-1, Jorge Alberto Paiva de Oliveira ajuizou execução individual - por quantia certa - de sentença proferida em ação coletiva e requereu a intimação do executado para cumprimento de obrigação de fazer. A decisão inaugural foi proferida nos seguintes termos:



    (...)



    No que se refere ao cumprimento de obrigação de fazer, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, consoante instituído pela Lei nº 10.444/02, inexiste a obrigatoriedade de instauração de processo autônomo de execução e nova citação do réu, que pode defender-se por simples petição nos autos, e não mais apenas mediante embargos à execução.



    (...)



    In casu, tendo em vista que se trata de sentença proferida em ação coletiva, foi instaurado processo autônomo para a execução - por quantia certa - dos valores relativos ao resíduo dos 3,17%. Na mesma peça inicial, foi requerido o cumprimento de obrigação de fazer.



    Inicialmente, não prospera a alegação do apelante de que a execução autônoma teria prosseguido com sua mera intimação, uma vez que citado nos termos do art. 730 do CPC e oposto embargos à execução (processo nº 2009.71.00.017184-7).



    Da mesma forma, não merece guarida a alegação de necessidade de citação nos termos do art. 632 do Código de Processo Civil, porquanto, nos termos dos precedentes colacionados, desnecessária a citação da Fazenda Pública para o cumprimento de obrigação de fazer. Isso porque, no prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, poderia a apelante/executada deduzir, por simples petição, toda a matéria de defesa que entendesse, bem como comprová-la por todos os meios, não havendo ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa.



    Portanto, deve ser mantida a decisão que recebeu a inicial de embargos como impugnação ao pedido de cumprimento de obrigação de fazer.”



    A toda evidência, infirmar essas conclusões demandaria, necessariamente, analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, e esbarraria no Enunciado nº 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator